Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-60.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000420-60.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA GLEICIELDE DAMIAO BARBOSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SUSPENSÃO E REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. ILEGALIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Apelações interpostas por Maria Gleicielde Damião Barbosa Santos e pelo Município de Teofilândia contra sentença que reconheceu a ilegalidade do Decreto Municipal nº 055/2017, condenando o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da suspensão e redução de gratificações, mas indeferindo pedido de indenização por danos morais.

2. O mero inadimplemento de verbas salariais, ainda que decorrente de ato administrativo ilegal, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária prova concreta de sofrimento psíquico relevante.

3. Na situação dos autos, não há qualquer comprovação documental ou testemunhal de que a apelante tenha sido exposta a situação vexatória, humilhante ou que tenha sofrido abalo psicológico de grande magnitude. Não há elementos que demonstrem que a suspensão temporária das gratificações a tenha colocado em estado de miserabilidade ou privação extrema.

4. O Município não comprovou, nos autos, a quitação integral dos valores suprimidos, sendo insuficiente a simples apresentação de ficha financeira unilateralmente produzida. Ademais, a eventual existência de pagamento administrativo não afasta a condenação judicial, visto que, caso se comprove a quitação parcial, tais valores poderão ser compensados na fase de liquidação de sentença, conforme bem observou o magistrado de primeiro grau.

5. A concessão da gratuidade de justiça à autora foi mantida, pois não houve prova inequívoca de sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.
Recursos da autora e do Município de Teofilândia desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000420-60.2017.8.05.0258
, em que figura como apelante e apelado
MARIA GLEICIELDE DAMIAO BARBOSA SANTOS
e
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, de acordo com o voto desta Relatoria